Tribunal: STF
Processo: HC 212947
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria delitiva. Pedido de desclassificação. Reconhecimento de tentativa. Afastamento da continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE NA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS VULNERÁVEIS. TENTATIVA. PRÁTICA DE ATOS SEXUAIS. CRIME CONSUMADO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE 2/3 JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 
    2. jurisprudência desta Corte tem orientado que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova’(AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). 
    3. Não é viável a aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porque a conduta do agente possui elemento especializante, referente ao fato de ser a vítima incapaz, bem como de ser presumida a violência, sendo tais hipóteses regidas pelo art. 217-A do Código Penal, no qual é despiciendo o consentimento da vítima e presumida a violência. De fato, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos’(AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019). 
    4. No termos da jurisprudência desta Corte, delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos.’(AgRg no AREsp 1.755.652/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021).
    5. jurisprudência desta Corte sobre o tema é firmada no sentido de que, nas hipóteses de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, essa imprecisão não legitima a escolha da fração em seu patamar mínimo, especialmente em casos como o presente em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância’(AgRg no HC 507.956/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 19/8/2019). 
    6. Agravo regimental desprovido.”
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.
4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 666228, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: 
    (i) a ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva; 
    (ii) a possibilidade de desclassificação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal para o delito tipificado no art. 215-A do mesmo Código; 
    (iii) a “[i]mprescindibilidade do reconhecimento da causa minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal”; e
    (iv) a inexistência de comprovação da continuidade delitiva.
6. Com essa argumentação, a defesa requer:
    b) A concessão da presente ordem de Habeas Corpus frente à clara coação ilegal demonstrada para absolver o paciente nos termos do art. 386, II e VII do CPP, haja vista a nítida ausência de evidências, acima da dúvida razoável, que indiquem a materialidade e autoria do delito que justificassem a condenação; 
    c) Subsidiariamente, caso não entendam pela tese suscitada anteriormente, pugna-se pela concessão da ordem para operar-se a desclassificação do delito disposto no art. 217-A para o crime de Importunação Sexual, previsto no art. 215-A, ambos do Código Penal, uma vez melhor se amolda aos fatos descritos na denúncia; 
    d) Subsidiariamente, caso se mantenha o decreto condenatório, que reconheça a forma tentada do delito (art. 14, II, do Código Penal), aplicando a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)”.
7. Decido.
8. O habeas corpus não deve ser concedido.
9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
10. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
11. Por fim, pontuo que eventual acolhimento das teses defensivas no sentido da possibilidade do reconhecimento da tentativa e do afastamento da continuidade delitiva também demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
           Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
     Relator